Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745796-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MELISSA BARROS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MELISSA BARROS CARDOSO em face do ora agravante, deferiu a “tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que implemente a redução da carga horária semanal em sala de aula da autora em 20% (vinte por cento), nos termos do § 5°, art. 9o, Lei no 5.105/2013, no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa pelo descumprimento” (Id. 211624971 dos autos no 0783150-75.2024.8.07.0016). Com efeito, a competência para conhecer e julgar o presente recurso é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 12, inciso I, alínea c, e do art. 80 da Resolução no 20/2021 do TJDFT: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: (...) c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento;” “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;” Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para uma das Turmas Recursais, para onde determino a remessa dos presentes autos. P. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora